Tribunal: TJES
Processo: 5003742-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003742-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: FABIO LAUHER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003742-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: FABIO LAUHER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo Agravado e determinou a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP na instalação nº 160646774, pertencente ao Agravado.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante, em síntese, que a pretensão deduzida pelo Agravado apoia-se em legislação municipal já revogada, que conferia isenção do referido tributo às propriedades localizadas em zona rural.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id 903303).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas no id 1684983.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003742-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: FABIO LAUHER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo Agravado e determinou a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP na instalação nº 160646774, pertencente ao Agravado.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante, em síntese, que a pretensão deduzida pelo Agravado apoia-se em legislação municipal já revogada, que conferia isenção do referido tributo às propriedades localizadas em zona rural.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Depreende-se dos autos que o Agravado fundamenta a pretendida isenção tributária na disposição legal contida no § 3º, do art. 1º, da Lei Municipal nº. 457/2002, cuja redação preceitua:

Art. 1º. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, destinada unicamente a custear a prestação dos serviços de operação, manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do Município de Marechal Floriano – ES

(...)

§ 3º - São isentos do pagamento da contribuição de que trata esta lei os consumidores domiciliados na Zona Rural do Município.

No entanto, o Agravante logrou demonstrar que a referida legislação municipal foi revogada por norma tributária posterior, que disciplinou a matéria de forma diversa e geral.

A Lei Municipal nº. 488/2003, que instituiu o novo Código Tributário Municipal de Marechal Floriano, modificado posteriormente pela Lei Complementar Municipal nº. 009/2018, disciplinou integralmente a matéria, trazendo novas disposições relacionadas à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, dispondo expressamente na atual redação:

"Art. 1º – O artigo 161, da Lei Municipal nº. 488, de 23 de dezembro de 2003, denominado Código Tributário Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 161 - Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, destinada a custear os serviços de operação, manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do Município de Marechal Floriano.”

§1º Define como iluminação pública, para fins de destinação da receita da COSIP, o fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, sinalização semafórica, sinalização de faixa de pedestres, abrigos de usuários de transporte público, praças esportivas, e outros logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, de responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou permissão.

§2º – A receita da COSIP será prioritariamente destinada à realização de estudos de viabilidade, investimentos e prestação dos serviços inerentes à rede inteligente de iluminação pública municipal, dentro do conceito de cidade inteligente, sustentável e humana.

§3º – Entende-se por rede inteligente de iluminação pública municipal a infraestrutura de hastes e luminárias e de comunicação de dados e informações ligada ao sistema municipal de iluminação pública, para tráfego de telemetria, dados de medição, sensores e informações de telefestão, de utilidade para o provimento dos serviços de iluminação pública e outros serviços e utilidades públicas locais, implantados com vistas à transformação do Município em cidade inteligente, sustentável e humana, por meio de tecnologias de informação e comunicação.

§4º. A contribuição de iluminação pública é devida e obrigatória, instituída como tributo não vinculado a atividade estatal específica dirigida ao contribuinte. §5º. São considerados contribuintes para os fins desta lei todos aqueles que utilizam o serviço público com natureza uti universi, excepcionadas as previsões legais.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário."

Consoante cediço, o § 1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei Federal nº. º 4.657/42), preceitua que “
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”.

No caso vertente, infere-se da nova disciplina legal que não houve previsão de isenção para contribuintes com base na natureza ou localidade do imóvel, não subsistindo, em uma primeira análise, o embasamento legal para a pretensão autoral.

Assim, não vejo presente o requisito da plausibilidade das alegações autorais, necessário à manutenção da tutela provisória de urgência pretendida, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e revogar a tutela provisória de urgência.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003742-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: FABIO LAUHER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP – LEI POSTERIOR – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando
(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2.
Demonstrad
o, suficientemente,

que a legislação municipal
que amparava a isenção tributária
foi revogada por norma tributária posterior, que disciplinou a matéria de forma diversa e geral,
não se afigura presente o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência pretendida
na instância de origem
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO e Agravado FABIO LAUHER;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.